Tribunal: TJDFT
Processo: 0701458-63.2024.8.07.0013
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-06-10

Ementa:
DIREITO PENAL. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. APELAÇÃO. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO À CONTRAVENÇÃO PENAL DE PORTE DE ARMA BRANCA (ART. 19, LCP). REPRESENTAÇÃO REJEITADA. TIPICIDADE DA CONDUTA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta pelo Ministério Público contra decisão que rejeitou representação por ato infracional análogo à contravenção penal (porte de arma branca), sob a alegação de atipicidade da conduta, considerando a ausência de regulamentação do art. 19 da Lei de Contravenções Penais.
2. Consta dos autos que o adolescente portava uma faca de 33cm dentro de sua mochila no interior da escola, alegando pretensão de autodefesa devido a desavenças com colegas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Duas questões são postas em análise: (i) a tipicidade da conduta de portar arma branca, conforme o art. 19 da Lei de Contravenções Penais; e (ii) a existência de justa causa para o prosseguimento da representação por ato infracional.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sustenta que o art. 19 da LCP não foi revogado pelas Leis n. 9.437/1997 e n. 10.826/2003, permanecendo aplicável à conduta de portar arma branca, independentemente de regulamentação específica.
5. O Supremo Tribunal Federal, ao reconhecer a repercussão geral da matéria (Tema 857), não determinou o sobrestamento dos processos em curso, permitindo que a norma seja interpretada em conformidade com os elementos fáticos e o potencial lesivo da conduta.
6. O contexto narrado, aliado à apreensão da arma e à confissão do adolescente quanto ao uso pretendido, configura elementos mínimos de autoria e materialidade exigidos para o prosseguimento da ação socioeducativa, nos termos do art. 182, §2o, do ECA.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso provido. Determinado o processamento regular da representação por ato infracional.